Tribunal: TJES
Processo: 5009751-87.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009751-87.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAICLEITON DE OLIVEIRA MENDES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS PARA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou os réus pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03). A defesa pleiteia a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há atipicidade das condutas imputadas, o que justificaria a absolvição sumária; (ii) determinar se os elementos probatórios justificam a despronúncia dos recorrentes, à luz do art. 414 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é uma decisão de admissibilidade da acusação, que exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de certeza plena. Precedentes do STJ.

4. A materialidade dos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo está comprovada por meio dos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais.

5. Os depoimentos dos policiais envolvidos, colhidos em juízo e sob o crivo do contraditório, corroboram os indícios de autoria, destacando que o recorrente Maicleiton apontou arma contra os policiais e Marcos Vinícius agiu em conluio, alertando seu comparsa da presença policial.

6. A tese de absolvição sumária, com base na alegada atipicidade da conduta, é rejeitada, pois há indícios suficientes de que as ações dos recorrentes configuram os crimes descritos na denúncia.

7. O princípio
in dubio pro societate
prevalece nesta fase processual, pois eventuais dúvidas sobre a autoria ou a materialidade dos crimes devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de certeza, sendo competência do Tribunal do Júri a análise aprofundada dos fatos.

2. Não se aplica o princípio in dubio pro reo na fase de pronúncia, prevalecendo o in dubio pro societate, que remete as dúvidas ao julgamento pelo Júri Popular.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J.
28.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J.
14.03.2023;
TJES, RSE 006200162250, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva,
J.
15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MAICLEITON DE OLIVEIRA MENDES
e
MARCOS VINÍCIOS FERREIRA RODRIGUES
em face da r. Sentença de fls. 328/331-v do ID 9122144 que pronunciou os recorrentes pela suposta prática das condutas previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 121, §2º, V e VII, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal; e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões às fls. 343/347-v do ID 9122144, a defesa pleiteia:
(i)
a absolvição sumária dos recorrentes, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 415, III do Código de Processo Penal; e
(ii)
subsidiariamente, pela despronúncia dos recorrentes, com fulcro no art. 414 da mesma legislação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual de fls. 349/353 do ID 9122144, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 10018174), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na hipótese vertente, descreve a denúncia:

“Depreende-se dos autos que, no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 16h00min, em uma escadaria do Bairro Ataíde, local conhecido como Cidade de Deus, em Vila Velha/ES, MAICLEITON, com intenção de matar, tentou desferir disparos de arma de fogo – que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – nos Policiais Militares CB/PM CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS e CB/PM CÉSAR CAMILO CORREA, que estavam realizando patrulhamento ostensivo na região. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a arma ‘mascou’: a munição foi picotada (BU de fls. 14/15), mas não houve disparo. Não foram confeccionados laudos de exame de lesões corporais por ter-se tratado de tentativa branca.

Os denunciados associaram-se para praticar tráfico de drogas, as quais eram por ele mantidas em depósito ou guardadas, com a finalidade de serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo.

Assim, no mesmo dia, hora e local, os denunciados guardavam ou tinham em depósito 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 10 haxixes, 101 (cento e uma) pedras de crack, 62 (sessenta e dois) pios de cocaína (auto de apreensão a fls. 44 e de constatação provisório a fls. 47), destinados a serem vendidos, fornecidos ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar.

Consta ainda que o denunciado MAICLEITON portava, no momento da -abordagem, um revólver calibre .38 Special, marca Taurus, número de série NH991581, conforme auto de apreensão de fls. 44.”

Assegurados o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a r. Sentença que pronunciou os recorrentes pela prática das condutas previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 121, V e VII, na forma do art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes), e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, submetendo-os ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente Recurso em Sentido Estrito, que passo à análise.

Inicialmente, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para que o Magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em favor dos interesses da sociedade no que tange as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022, DJe: 30.06.2022)

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
do crime foi comprovada por meio
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(ii)
do Boletim de Ocorrência nº 41006773;
(iii)
do Auto de Apreensão nº 007/2019 e nº 1005.3.00817/2019;
(iv)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, respectivamente, às fls. 04, 18/26, 27, 48/48v e 51.

Quanto aos indícios de
autoria
, o policial militar César Camilo Correa, em depoimento prestado em juízo, ratificou os termos da denúncia, relatando que visualizou o denunciado MAICLEITON com uma arma em punho, apontando-a na direção dos policiais. Ele descreveu:

“
(...) QUE recebeu uma denúncia com dois indivíduos com arma de fogo que estavam botando medo nos moradores do local e fazendo ameaças a população; que se deslocou até o local e visualizou um dos acusados; que após se aproximar um pouco mais, visualizou o Maicleiton com uma arma apontada para os policiais; que não sabe dizer se Maicleiton chegou a apertar o gatilho, porém em seguida foi constado que teria uma munição ‘picotada’ na arma; que confirma ambos os depoimentos prestados na delegacia. (...)
”

De maneira análoga, os policiais militares Cristiano Nascimento dos Santos, também vítima, e Abreu, na condição de testemunha, corroboraram os fatos. Eles relataram que, após a apreensão da arma, foi constatada a presença de munição picotada. Transcrevo:

PMES Cristiano Nascimento dos Santos:
“
(...) QUE recebeu uma denúncia com dois indivíduos com arma de fogo que estavam botando medo nos moradores do local e fazendo ameaças a população; que se deslocou até o local e visualizou um dos acusados; que após se aproximar um pouco mais, visualizou o Maicleiton com uma arma apontada para os policiais; que não sabe dizer se Maicleiton chegou a apertar o gatilho, porém em seguida foi constado que teria uma munição ‘picotada’ na arma; que confirma ambos os depoimentos prestados na delegacia. (...)
”

PMES Abreu:
“
(...) QUE se lembra dos fatos; que recebeu informações de moradores do local dizendo que tinha duas pessoas portando arma de fogo e com entorpecentes; e que esses indivíduos estariam intimidando os moradores com a posse da arma de fogo; que ao chegarem no local avistaram uma casa abandonada onde os indivíduos estavam; ao se aproximar foi avistado o primeiro indivíduo (Marcos Vinícius); que foi dado voz de abordagem; que nesse momento ele tentou avisar para o Maicleiton que a Polícia estava no local; que quando o outro indivíduo percebeu a presença da polícia, pegou a arma de fogo e saiu correndo apontando a arma para trás em direção da guarnição; que a arma foi apreendida com uma munição picotada; que foi apreendido drogas junto; que os indivíduos assumiram o crime na hora em que foram pegos; (...)
”

Nesse sentido, urge ressaltar o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Ademais, extrai-se do Boletim de Ocorrência que
“foi recolhida a arma de fogo que estava de posse do Maicleiton, o revólver Cal.38, municiado com 06 munições de calibre 38, uma destas picotadas, demonstrando a intenção de Maicleiton em intentar contra a vida dos policiais”
(fl. 18 do ID 9122144).

No que se refere o recorrente
MARCOS VINICIUS
, é importante ressaltar que no concurso de agentes, de acordo com o art. 29 do Código Penal, o partícipe é aquele que, embora não execute o ato principal, contribui para a realização do crime, em um menor grau de envolvimento.

Nessa toada, depreende-se das declarações do policial Abreu, prestadas durante a audiência de instrução e julgamento, que o recorrente
MARCOS VINÍCIUS
alertou
MAICLEITON
sobre a presença das autoridades policiais, o que demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, sua participação no delito.

Feitas essas considerações, é cedido que, nesta fase processual, não é necessário um
juízo de certeza
, eis que somente o Tribunal do Júri possui a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, e avaliar as teses defensivas com profundidade.

Nessa linha, é firme o posicionamento do C. STJ:
“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. (...)”
(STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13.05.2022).

Portanto, diante dos elementos probatórios de materialidade e dos indícios de autoria apresentados, não há razão para desconstituir a pronúncia, prevalecendo, nesta etapa da persecução penal, o princípio do
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI
.
PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJES,
RSE
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Segunda Câmara Criminal
,
J.
15.06.2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.